Tribunal: TJSP
Processo: 2227557-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade– Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227557-80.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSE
ROBERTO DE OLIVEIRA, é embargado GREENLINE SISTEMAS DE SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
2227557-80.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Embargante:
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Embargada:
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA
Embargos de declaração
Omissão, contradição e
obscuridade Inocorrência
Reapreciação de tese
jurídica
Enfrentamento das teses apresentadas

Inequívoco caráter infringente Embargos rejeitados.
VOTO No 28.268
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Afirma o embargante em breve síntese, que o v.
acórdão está eivado de contradição em especial sobre a extensão da cobertura
dos tratamentos médicos até a alta hospitalar. Assim pugna para que os
embargos sejam acolhidos para que conste que não são da responsabilidade do
agravante as despesas medicas anteriores ao julgamento do agravo de fls.
151/153.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo o
embargante somente rediscutir a matéria decidida.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão ou
contradição, pois o v. acórdão é expresso em NÃO CONHECER DE PARTE DO
RECURSO, bem seja a parte que discute a exigibilidade de valores após a
cirurgia, pois tal matéria está abarcada pelo manto da coisa julgada no agravo de
instrumento no 2027333-62.2018.8.26.0000, razão pela qual não há como aclarar
matéria que não foi conhecida, no julgamento deste novo agravo de instrumento.
Logo, em verdade os presentes embargos traduz-se no
simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator